Tribunal: TJSP
Processo: 0030054-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de revisão de provas e consequente absolvição – Impossibilidade – Condenação proferida em primeira instância e mantida em sede de Apelação – Qualquer insurgência relativa ao mérito deve, portanto, ser veiculada mediante Revisão Criminal – Inadequação da via eleita – Ademais, mera repetição de fundamentos de impetração anterior – REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de revisão de provas e consequente absolvição – Impossibilidade – Condenação proferida em primeira instância e mantida em sede de Apelação – Qualquer insurgência relativa ao mérito deve, portanto, ser veiculada mediante Revisão Criminal – Inadequação da via eleita – Ademais, mera repetição de fundamentos de impetração anterior – REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030054-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
EDVAL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030054-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18786
2
Habeas Corpus no
0030054-51.2020.8.26.0000
Voto no
18786
Impetrante/Paciente:
Edval da Silva
HABEAS CORPUS
Pedido de revisão de provas e
consequente absolvição Impossibilidade Condenação
proferida em primeira instância e mantida em sede de
Apelação Qualquer insurgência relativa ao mérito deve,
portanto, ser veiculada mediante Revisão Criminal

Inadequação da via eleita Ademais, mera repetição de
fundamentos
de
impetração
anterior

REMÉDIO
HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Trata-se de “habeas corpus”, impetrado
por Edval da Silva, em seu próprio favor, contra ato praticado pelo Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, em que alega
estar sofrendo constrangimento ilegal nos autos do Processo no
1501266-32.2019.8.26.0567.
Esclarece que foi denunciado pela prática
do delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, sendo que,
estando indefeso ao longo do processo, ante a inabilidade do defensor
que lhe foi designado, acabou condenado a uma pena desproporcional
pela prática de um delito que não cometeu. O paciente ressalta que, na
data dos fatos, apenas estava dirigindo o veículo do corréu e que não
parou diante da ordem policial por insistência dele. Aduz que seu único
erro consiste na desobediência, devendo ser condenado por este crime e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030054-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18786
3
absolvido do delito ilícito de tráfico de drogas, vez que não sabia que o
corréu estava com entorpecentes. Aduz, ademais, que tais fatos foram
relatados à autoridade coatora, que os desconsiderou.
Diante disso, requer a absolvição em
relação ao delito de tráfico de drogas, com a consequente expedição de
alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o
delito de desobediência, com a imposição de regime prisional aberto
(fls. 02/07).
É o relatório.
2.
O
pedido
deve
ser
indeferido
liminarmente.
Isto porque os fundamentos e pedidos
apresentados pelo impetrante/paciente são mera reiteração da última
impetração (HC 0026940-07.2020.8.26.0000), julgada em 08 de
setembro do corrente ano, nos seguintes termos:
“(...)
2.
O
pedido
deve
ser
indeferido
liminarmente.
Isto porque o remédio heroico não se presta a
ser sucedâneo recursal e tampouco de ação
revisional.
Com efeito, a pretensão deduzida na inicial, qual
seja a revisão integral das provas colhidas ao
longo do processo, configura matéria afeta à
revisão criminal do paciente, sendo inadequada
a via eleita.
Insta salientar que contra a decisão que
condenou o paciente houve a interposição de
recurso de Apelação, julgado por essa Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030054-51.2020.8.26.0000 -Voto no 18786
4
9a Câmara de Direito Criminal no dia 02 de abril
do
corrente
ano, sob a
relatoria
deste
Desembargador, tendo como resultado o não
provimento da apelação por votação unanime.
Houve, ainda, a oposição de embargos de
declaração em face do v. Aresto, tendo sido
conhecido e rejeitado em sessão desta Colenda
Câmara ocorrida aos 26 de maio também do
corrente ano. Portanto, nova discussão acerca
do mérito da ação penal deve ser realizada em
sede de Revisão Criminal.
(...)
Destarte, sendo inidônea a via eleita, inviável o
enfrentamento do tema.
Por oportuno, anoto que, conforme consulta
realizada no sistema e-SAJ, verifica-se que o
paciente
é
representado
por
Advogado
constituído, o qual inclusive interpôs Recurso
Especial, não havendo que se cogitar em
cerceamento de defesa”.
Portanto, tratando-se de mera reiteração
de pedido já analisado e julgado, impossível o enfrentamento do tema.
3. Ante o exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO LIMINARMENTE o habeas corpus, conforme artigo 663
do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
SILMAR FERNANDES
Relator